Tribunal: STF
Processo: AC 3589
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação cautelar incidental ao RE nº 695.911, com pedido de liminar, proposta por Terezinha dos Santos em face da Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – APAPS, com o fito de obter a condenação da ré, para:



    “re-ligar e se abster de interromper o serviço de fornecimento de água e a emitir e entregar na residência da apelante boleto com a cobrança da taxa de água (e somente esta taxa) para pagamento, sob pena de multa diária de um (01) salário mínimo e responsabilidade pelo crime de desobediência” 



    Em 27/3/14, concedi parcialmente a liminar, “para determinar que o réu se isente de promover a suspensão do serviço de água da residência da autora, que tenha por base o não pagamento das parcelas que se encontram sub judice, ressalvada a possibilidade de cobrança do serviço de fornecimento de água, o qual não encontra resistência no pleito autoral”.



    Observo, todavia, que o RE nº 695.911 foi julgado por esta Corte, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/4/21).



     



    Com efeito, é assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto desta última. Nesse sentido: AC nº 328/SP-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/12; AC nº 2.000/SP-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 13/3/09; AC nº 2.006/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/09; e AC nº 2.008/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 6/6/08. 



    Tendo em vista que, em relação ao caso concreto do RE 695.911/SP, foi dado “provimento ao recurso extraordinário tão somente para permitir o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese nestes autos fixada”, é o caso de se manter a medida liminar deferida nestes autos, até ulterior deliberação pelo tribunal de origem. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação cautelar, mantida a medida liminar deferida nestes autos, até ulterior deliberação pelo tribunal de origem. 



    Apense-se estes autos ao RE 695.911/SP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente